Tribunal: TJDFT
Processo: 0009169-98.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO CDC E DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 90, § 4o, CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que extinguiu parcialmente execução por coisa julgada, com condenação proporcional em honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) possibilidade de afastar ou reduzir honorários diante da litispendência e coisa julgada; e
(ii) concessão de justiça gratuita ou aplicação das isenções previstas no CDC e na Lei da Ação Civil Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Justiça gratuita não afasta responsabilidade por honorários, apenas suspende exigibilidade (art. 98, §§ 2o e 3o, CPC). Pessoa jurídica deve comprovar hipossuficiência, o que não ocorreu.
4. Isenções do art. 87 do CDC e art. 21 da Lei 7.347/1985 aplicam-se apenas a ações coletivas de consumo ou ação civil pública, não abrangendo execução coletiva sindical.
5. Honorários decorrem do princípio da causalidade e da sucumbência parcial, conforme art. 85, §§ 2o, 3o e 6o, CPC.
6. Art. 90, § 4o, CPC não se aplica, pois não houve reconhecimento do pedido pelo réu nem cumprimento espontâneo, mas extinção por coisa julgada.
7. Honorários fixados conforme CPC/2015, vedada compensação (art. 85, § 14, CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Pessoa jurídica só obtém gratuidade mediante prova de hipossuficiência.
2. Isenções do CDC e da Lei da Ação Civil Pública não se aplicam à execução coletiva sindical.
3. Extinção parcial por coisa julgada impõe condenação proporcional em honorários.
4. Art. 90, § 4o, CPC não incide quando a extinção decorre de coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC/2015, arts. 85, §§ 1o a 6o e § 14; arts. 86, 87, 90, § 4o; arts. 98 a 102; art. 485, V; art. 487, III, a; Lei 8.078/1990, art. 87; Lei 7.347/1985, art. 21; Lei 8.906/1994, art. 22.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.252.296/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16/10/2023, DJe 18/12/2023.
STJ, AgInt no AREsp n. 2.263.197/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 29/5/2023, DJe 27/6/2023.

TJDFT, Acórdão 1672834, Proc. 0730944-06.2022.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, j. 13/3/2023, PJe 17/3/2023.